Tribunal: STF
Processo: HC 182481
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO. 
PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE – PRESENÇA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o caso:
    O Juízo da Primeira Vara Federal de Florianópolis/SC, no processo nº 5019544-04.2019.4.04.7200, determinou as prisões preventivas do paciente e de outras pessoas, ante a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 2º, inciso I (fazer declaração falsa para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo), da Lei nº 8.137/1990, 2º, § 4º, inciso II (integrar organização criminosa com o concurso de funcionário público), da Lei nº 12.850/2013, 297 (falsificação de documento público) e 299 (falsidade ideológica) do Código Penal. Ressaltou a materialidade e os indícios de autoria, considerados relatórios de inteligência financeira e elementos obtidos por meio de quebra de sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático. Frisou a integração do paciente a organização criminosa voltada a fraude na quitação de débitos tributários, mediante envio de declarações ao Fisco com pedidos de compensação fundados em créditos tributários inexistentes ou inidôneos. Destacou a atuação do grupo desde 2015 até o momento, com prejuízo, à União e particulares, na ordem de 2 bilhões de reais, sendo vitimados mais de 1.700 empresas em 26 Estados e cerca de 400 Municípios. 
    No tocante ao paciente, salientou atuar na captação e intermediação de clientes da empreitada criminosa. Realçou verificados correios eletrônicos, datados de 16 e 25 de agosto de 2017 e 22 de setembro de 2017 a comprovarem a atuação. Menciona o acompanhamento de processos visando a compensação fraudulenta de tributos. Assinalou o envio, à Receita Federal do Brasil, com informações falsas, de Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – no que implicaram a extinção de débitos tributários consideradas compensações inexistentes, entre julho de 2017 e fevereiro de 2019, totalizando 60 lançamentos no valor de R$ 1.755.349,90. Aludiu ao pagamento, pela empresa investigada Platinum Consultoria Empresarial Eireli, à Müller Partner Consultoria e Gestão Empresarial Eireli ME – de propriedade do paciente –, da quantia de R$ 453.548,93, entre outubro de 2017 e junho de 2018. Reportou-se à duração da prática delitiva, dizendo-a perdurar por anos, e à sofisticação das condutas, a revelar atuação profissional. Afastou a viabilidade de medida cautelar diversa, tendo-a como insuficiente. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual, a aplicação da lei penal e fazer cessar a atuação da organização criminosa. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 548.532/SC. O Relator indeferiu o pedido de liminar. 
    O impetrante sustenta ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados ao paciente, afirmando-os cessados em 2018, e o ato que implicou a preventiva, em 8 de outubro de 2019. Frisa haver se desligado formalmente da empresa investigada no ano de 2018. Aponta violação do § 1º do artigo 315 do Código de Processo Penal. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, realizada no dia 17 de março de 2020, revelou haver o Juízo, no processo-crime nº 5029516-95.2019.4.04.7200/SC, recebido a denúncia contra o paciente e corréus, em 19 de dezembro de 2019, considerado o delito de integrar organização criminosa. Andamento processual indica encontrar-se em curso a instrução criminal. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, como coator, apenas o Relator do habeas corpus nº 548.532/SC, no Superior Tribunal de Justiça. 
     O argumento alusivo à falta de contemporaneidade não surge relevante. A atualidade da prisão preventiva, a evidenciar risco concreto à ordem pública, há de ser aferida observada a permanência, ou não, do contexto fático a respaldá-la. O Juízo, ao determinar a custódia do paciente, ressaltou o envolvimento em organização criminosa, a qual atua desde 2015, voltada à fraude na quitação de débitos tributários, mediante o envio, ao Fisco, de declarações com pedidos de compensação fundados em créditos tributários inexistentes ou inidôneos, resultando em prejuízo à União e a particulares na ordem de 2 bilhões de reais, no que vitimados mais de 1.700 empresas em 26 Estados e cerca de 400 Municípios, tendo em conta relatórios de inteligência financeira e elementos obtidos por meio de quebra de sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático. Assentou-a necessária para fazer cessar a atuação do grupo e evitar a reiteração delitiva, considerada a estrutura complexa do grupo, não se revelando ausente a contemporaneidade. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. O curso desta impetração não prejudica a de nº 548.532/SC, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Rogerio Schietti Cruz.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator